Tribunal: STF
Processo: HC 57385
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-09
Data de publicação: 1979-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR-SE POR PEDIDO
ORIGINARIO O RECURSO QUE DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO DE DECISÃO
DENEGATORIA. VEDAÇÃO DO ART. 119, II, "C", DA CONSTITUIÇÃO. REUS
PRESOS EM FLAGRANTE, ACUSADOS DE ROUBO A MÃO ARMADA, COM FERIMENTOS
GRAVES EM UMA DAS VITIMAS. NÃO TEM DIREITO A LIBERDADE PROVISORIA,
QUE NÃO FOI ESTABELECIDA EM NOSSO SISTEMA PROCESSUAL, PARA
BENEFICIAR DELINQUENTES PERIGOSOS. HC NÃO CONHECIDO.